Tribunal: TJSP
Processo: 2117422-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do julgamento – Finalidade infringente evidente – Rejeição dos embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2117422-64.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Votorantim, em que é
embargante GARBO S/A, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 5 de janeiro de 2021.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117422-64.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 32.008
2
Voto no 32.008
Embargos de declaração no 2117422-64.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Garbo S/A
Embargado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência de
omissão, obscuridade ou contradição Exame de todos os
pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do
resultado do julgamento Finalidade infringente evidente
Rejeição dos embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão de
fls. 92/99 (apenso digital), por meio do qual foi dado parcial provimento ao recurso
de agravo de instrumento interposto por Garbo S/A em face do Estado de São Paulo.
Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no v.
acórdão, pois não foram considerados os argumentos apresentados acerca da nulidade
da dívida exequenda em razão da inexigibilidade de parte da quantia exigida pelo
embargado (fls. 01/03).
Houve resposta (fls. 08/15).
É o relatório.
Conheço dos embargos declaratórios, porque tempestivos, e os
rejeito.
Toda a matéria recursal foi analisada e decidida pelos Eméritos
Julgadores, inexistindo qualquer vício a ser sanado.
Conforme consta expressamente do v. acórdão embargado,
“Registre-se, por fim, que a adequação dos consectários legais envolve mero cálculo
aritmético, de modo que não retira a presunção de certeza e liquidez do débito
inscrito em dívida ativa”.
Assim, o que se verifica, em verdade, é que a embargante pretende
manifestar inconformismo com o conteúdo do julgado.
Contudo, isso é incabível nos declaratórios, por meio dos quais,
segundo PONTES DE MIRANDA, “não se pede que se redecida, pede-se que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117422-64.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 32.008
3
reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. VII. Ed. Forense, 1975,
p. 400).
Vale lembrar, ainda, que não se exige do julgador a manifestação
expressa sobre todas as alegações das partes, desde que examinados os pontos
controvertidos da demanda recursal e expostos os fundamentos fáticos e jurídicos do
julgamento.
Portanto, os embargos de declaração não se prestam à análise da
correção ou não do julgamento, e, assim, não podem ser utilizados com caráter
nitidamente infringente ou simplesmente para prequestionar matéria a ser objeto de
outros recursos, se não estiverem presentes as hipóteses (omissão, contradição e
obscuridade) que justificam sua interposição.
Ademais, conforme estabelece o Código de Processo Civil, em seu
artigo 1025, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados.”
E, nos termos dos Enunciados no 12 e 13 da ENFAM (Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados), “não ofende a norma
extraível do inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de
apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior
de questão subordinante” e “o art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a
enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido
enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios.”
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora